Tribunal: TCU
Processo: 023.880/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8465/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.880/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agenor Sousa Santos Neto (XXX.512.621-XX); Ana Carolina Toledo Reis Leite (XXX.998.991-XX); Cleber de Lima Guerra (XXX.339.291-XX); Daniela Larissa Gomes Fulanetti (XXX.340.901-XX); Jessica Gisella Santos Pereira de Morais (XXX.446.692-XX); Kenia Patricia Santos (XXX.041.186-XX); Matheus Eliseu da Silva de Lima (XXX.230.281-XX); Pedro Vasconcelos Rocha (XXX.543.691-XX); Rute Santana Ramos da Silva (XXX.065.091-XX); Wilker Bener de Sousa Chaves (XXX.133.681-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.